Tribunal: TJMT
Processo: 1012994-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012994-94.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), FERNANDO DIAS DA SILVA - CPF: 014.388.571-52 (PACIENTE), FERNANDO DIAS DA SILVA - CPF: 014.388.571-52 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FRANCISCA DIAS - CPF: 857.848.691-91 (VÍTIMA), MIRO MORAES DA SILVA JUNIOR - CPF: 028.793.841-76 (VÍTIMA), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA - PRISÃO PREVENTIVA –
1)
ALEGADA FALTA DOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ART. 313, CPP – PENA MÁXIMA INFERIOR A 4 ANOS - IMPROCEDÊNCIA – VÍTIMA IDOSA,

DELITO NO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR E PACIENTE MULTIRREINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – ART. 313, II,III, CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – DECISÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA -
INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES -

2)
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES -
COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA - ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - Em que pese a pena máxima prevista para o crime de ameaça (art.147, CP) não ser superior a 4 anos de reclusão, a reincidência do paciente em crime doloso (13 condenações em diversos delitos), aliada ao fato de a vítima ser idosa e o crime ter sido praticado em âmbito doméstico e familiar, está autorizada a prisão preventiva do paciente, nos moldes do art. 313, II e III, CPP, ante o risco de reiteração delitiva, mercê da sua inclinação à criminalidade. E d
emonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, porque, se revelam evidentemente inadequadas ou insuficientes para assegurar e salvaguardar o meio social (art. 282, I, CPP)

2 – A prisão preventiva nos casos de violência doméstica não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas à finalidade de assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas e desrespeitadas. Lado outro, é inviável, em sede de
habeas corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional a serem aplicados, sendo ainda completamente contrário à regra processual atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
FERNANDO DIAS DA SILVA
, que alega
coação ilegal
e aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da comarca de Cáceres/MT.

De acordo com o Impetrante, o paciente está preso preventivamente desde o dia
17/06/2022
pela prática do delito de
ameaça
contra a própria
mãe, sra. Maria Francisca Dias
.

Em linhas gerais, pede que a prisão seja revogada porque:
1)

não
há ocorrência de nenhum dos
requisitos
elencados no art. 313, CPP;
2)
a decisão judicial é
genérica
e os fundamentos apresentados são
inidôneos
;
3)
o paciente
não
é pessoa
“perigosa”
;
4)
há violação ao princípio da
homogeneidade
;
5)
outras Medidas Cautelares
diversas da prisão
poderiam ser aplicadas (art. 319, CPP).

O pedido de
liminar
foi
deferido

(Id.
134091689
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id.
134370189
).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
recomendou a
denegação

da ordem,
em parecer contendo o sumário que segue em transcrição (Id.
36340692):

“Sumário: Habeas Corpus – ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher – decretação de prisão preventiva (CPP, art. 312 c/c art. 313, II e III) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – preservação da integridade física e psicológica da vítima –
periculum libertatis
demonstrado – renitência criminosa – paciente que possui 13 (treze) condenações transitadas em julgado, inclusive por crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher - princípio da proporcionalidade/homogeneidade – ausência de ofensa - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão – pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 2 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos, no dia 17.06.2022, o paciente
Fernando Dias da Silva
agrediu fisicamente seu irmão
Miro Moraes da Silva Júnior
e depois ameaçou a mãe, sra.
Maria Francisca Dias
; pelo último fato, foi denunciado pela prática do crime capitulado no art. 147, CP, com a aplicação das agravantes descritas no art. 61, II, alíneas “f” e “h”, ambos do Código Penal, c/c art. 5o, II, da Lei no 11.340/2006.

E após os informes judiciais, a impressão que tive ao indeferir o pedido liminar, se mantém.

Apesar dos argumentos expendidos pelo impetrante, registro que a prisão preventiva encontra amparo legal, tendo em vista tratar-se de fatos, em tese, praticados contra a mulher (idosa) no âmbito doméstico e familiar e porque o paciente ostenta nada menos do que
13 condenações com trânsito em julgado
(PEP 0013858-16.2017.8.11.0004).

Com efeito, embora a pena máxima prevista para o delito de ameaça seja inferior a 4 anos de reclusão, os incs. II e III do art 313 do CPP amparam a prisão cautelar aqui questionada pela Defesa.

À propósito, do STJ:

“(...). Embora a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e lesão corporal seja inferior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência" (AgRg no HC n. 575.873/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 163.925/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Prosseguindo, é claro que para a decretação do acautelamento provisório não basta simplesmente que o delito seja praticado no âmbito familiar, devendo estar presentes, também, os requisitos constantes no art. 312 do CPP.

In casu
, a Autoridade Coatora decidiu motivadamente sobre a necessidade da prisão, destacando o risco que, em liberdade, o paciente oferece à ordem pública, especialmente porque estava cumprindo pena por crime anterior em regime semiaberto e mesmo sabedor das consequências, voltou a delinquir.

De fato, como dito em linhas,
Fernando
apresenta histórico no cometimento de crimes e em consulta ao SEEU/MT, há registro de processos criminais pela prática de lesão corporal, porte de arma, roubo e pelo que vejo, recentemente havia sido colocado em regime semiaberto (fevereiro/2022) mas praticou outro delito e, pior, contra seus familiares.

Dessa forma, não vejo nenhuma teratologia ou ilegalidade na decisão judicial, eis que devidamente fundamentada para se
garantir a ordem pública,
diante da
periculosidade social
do apelante e
da sua inclinação à criminalidade
.

Também do STJ, destaco:

“(...). III - O art. 313, inciso II do Código de Processo Penal, permite a prisão preventiva do agente que pratica crime com pena máxima igual ou inferior a 4 anos, quando se tratar de reincidente, situação que se amolda com exatidão à presente hipótese. Precedentes. (STJ - RHC 118.918/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

“(...). 2. Cuidando-se de paciente que ostenta condenação definitiva anterior, geradora de reincidência, autorizada está a preventiva, uma vez que preenchido o requisito objetivo do art. 313, inciso II, do CPP. " (HC 513.977/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 24/09/2019)” .

Sobre o tema, este e. TJMT tem entendimento sumulado no sentido de que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Orientativo no. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).

De outra banda, demonstrada com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das Medidas Cautelares Alternativas à prisão (art. 319, do CPP), principalmente diante do fato de o paciente reiterar no cometimento de crimes, demonstrando-se, assim, a indispensabilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, nos moldes do disposto no § 6.o do artigo 282 do Código de Processo Penal.

Outrossim, a arguida desproporção da prisão cautelar imposta não merece amparo por dois simples motivos:

A uma
, porque a prisão preventiva nos casos de violência doméstica, não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas, sim e especialmente, à finalidade de se assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas;

A duas
, porque é inviável, em sede de Habeas Corpus, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional. De qualquer forma, a priori e sem prejuízo de mudança deste entendimento, vejo, por ora, que a decisão invectivada não se apresenta teratológica já que, em crimes praticados com violência doméstica, a garantia da ordem pública e na necessidade, também, de preservação da integridade física e psicológica da vítima idosa, diante da possibilidade de reiteração de atos violentos com consequências por vezes irreparáveis.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego
a ordem de
Habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022